Tribunal: STF
Processo: ARE 1534042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos infringentes (eDOC 161, p. 1-15),   opostos por Francisco Gillison Cardoso de Lima, ao acórdão (eDOC 160, p. 1-7) proferido pela Segunda Turma, à unanimidade, o qual não conheceu do agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 152, p. 1-7).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Direito penal e direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídio. Violação ao princípio da dialeticidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que manteve a decisão de pronúncia por tentativa de homicídio.
II. Questão em discussão:
3. Se houve violação ao princípio da dialeticidade.
4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. Razão de decidir:
5. O agravante não trouxe qualquer argumento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão agravada, apenas reproduzindo trechos do apelo extremo, sem tecer qualquer consideração acerca dos fundamentos adotados pela decisão que negou seguimento ao recurso,  de modo a violar o princípio da dialeticidade 
6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
8. Precedentes.
IV. Dispositivo:
9. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 274, p. 1; grifos originais).

O embargante sustenta, em síntese:

“(...)Com o julgamento do agravo regimental, a Turma Julgadora primou por não o conhecer. 
Analisando a decisão embargada, vê-se que o voto, proferido pela Douta Relatoria, se insurge quanto aos parâmetros da via recursal adotada, ao passo que o ora embargante vem demonstrando a necessidade de reforma da decisão embargada desde o primeiro momento. 
Ademais, o recurso extraordinário interposto, objeto do agravo regimental, firmado nos Arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, tem como finalidade a revisão da sentença de pronúncia. 
(...)
Conforme restou devidamente esclarecido, o embargante, demonstrando a incidência constitucional da demanda, faz jus a modificação da decisão que declarou sua pronúncia, sendo este o objetivo final destes embargos infringentes.” (eDOC 161, p. 15).

Ao final, a parte embargante requer “o reexame do acórdão em tela, dando provimento ao embargo interposto, determinar a devida apreciação do ARE 1534042 ARE-AgR” (eDOC 161, p. 15).

Preliminarmente, determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 166, p. 1).

O MP/CE, ora embargado, requereu, em preliminar, o não conhecimento dos presentes embargos infringentes, por manifesta inadmissibilidade à luz do art. 333 do RI/STF e, caso superado esse óbice, no mérito, pelo não provimento deste recurso (eDOC 168, p. 1-5).

É o relatório.

Decido.

De imediato,  verifico que os presentes embargos infringentes são absolutamente incabíveis, diante do contido no art. 333 do RI/STF, até porque o acórdão ora embargado (eDOC 160, p. 1-7) foi proferido, pela Segunda Turma, na sessão virtual de 5 a 15.12.2025, à unanimidade. 

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 333), somente cabem embargos infringentes “à decisão não unânime do Plenário ou da Turma (...)” (grifos nossos), o que não ocorreu, conforme acima asseverei.  

Ante o exposto, com fundamento no art. 333 do RI/STF, porque incabíveis, não conheço dos presentes embargos infringentes.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente